Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711558-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OCELIO FERREIRA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 25935368, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 231.122,18 (duzentos e trinta e um mil, cento e vinte e dois reais e dezoito centavos) (id 25935368) e confirmar que a natureza do crédito é comum, conforme folha requisitória (id 9445934). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac